Tribunal: TJPA
Processo: 0855905-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855905-96.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONHECIMENTO DA INTERDIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I.
CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo firmado por interditado judicialmente, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade do contrato firmado por pessoa interditada sem anuência da curadora, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais e a compensação dos valores recebidos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz sem a devida representação, sendo irrelevante o desconhecimento da interdição por parte da instituição financeira.
4. Não se aplica a Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fortuito interno decorrente de fraude bancária. O interditado compareceu à agência portando documentos pessoais e demonstrando lucidez, inexistindo conduta culposa do banco apta a justificar a condenação por danos morais.
5. Impõe-se a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo interditado com os montantes a serem restituídos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
6. Diante da parcial reforma da sentença, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a condenação do autor ao pagamento de 50% das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do banco parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e determinar a compensação dos valores recebidos pelo autor.
8. Recurso do autor desprovido.
9. Fixada a sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários, ressalvada a gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e NEGANDO PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA
, interditado judicialmente, representado por sua curadora, e
BANCO BMG S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de anulação de negativação ilegal c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0855905-96.2019.814.0301).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por em face de BANCO BMG SA, condenando este a retirar o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e declaro nulo o contrato de empréstimo de nº 48022, com base no art.
166
,
I
, do CCB. Condeno ainda o requerido a reparar o dano moral que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a restituir em dobro todas as parcelas já descontadas. Os valores das condenações deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Custas e honorários pelo requerido BANCO BMG SA, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pela condenada no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a necessidade de manutenção da contratação, devendo ser observado que o autor compareceu perante a Requerida para aquisição do empréstimo, sendo que, ainda assim, não fora possível identificar que se tratava de um interdito, pois mostrou-se uma pessoa extremamente lúcida e com plena ciência dos seus atos.

Defendendo a necessidade de compensação de valores disponibilizados, além da inexistência de dano a ser ressarcido.

A parte autora interpôs recurso adesivo. Em suas razões, defende a necessidade de reforma da sentença para majorar a condenação em danos morais e majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do apelo do Banco e desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

No caso em tela, acredito ser necessário ressaltar que o Autor, acometido de enfermidade psiquiátrica, ESQUIZOFRENIA, foi transferido para reforma militar remunerada, sendo decretada sua interdição no processo nº 200910693371 (ANTIGO) e CNJ N° 0032195-76.2009.8.14.0301, a interdição militar do Requerente a partir de 22/09/2009, designando à época a sua genitora RAIMUNDA DO SOCORRO SIQUEIRA DA SILVA. O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Empresarial de Belém-Pa, nos autos do processo de substituição de curadora nº 0014879-25.2017.814.0301, designou JESSICA INGRID DE ALMEIDA

PURESA para nova curadora do Requerente, por força do falecimento da curadora anterior.

Consequentemente, verifica-se que o caso em debate discute contrato de empréstimo firmado por pessoa incapaz, celebrado após registro civil da sentença de interdição do autor, sem consentimento da curadora. Consequentemente se trata de negócio jurídico nulo, sendo incabível exigir débitos decorrente de tal negociação, sendo tal entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
, inclusive ressalto que eventual desconhecimento da instituição financeira acerca da incapacidade do mutuário para a prática de atos da vida civil não tem o condão de tornar válidos os negócios jurídicos por ele celebrados.

Assim nulo o negócio realizado.

Todavia, em relação ao dano moral, não há que se falar em aplicação da súmula 479
[2]
do STJ, tendo em vista que o Banco responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que não é o caso. O Autor compareceu a agência portando documentos pessoais, possuindo lastro e demonstrando lucidez, não havendo como exigir que o funcionário agisse de modo diverso. Evidente que o negócio é nulo e não pode ser considerado, todavia, condenar a instituição por danos morais, seria gerar enriquecimento indevido ao demandante, além do mais resta caracterizado que o Autor utilizou os valores depositados, consequentemente, verifica-se que apesar da contratação sem anuência do curador, o Autor se beneficiou dos contratos, não restando caracterizada qualquer mácula a direito da personalidade.

Entendo que merece acolhimento a pretensão de compensação da condenação pela restituição imposta com o valor depositado em favor do Autor, vez que com o cancelamento do contrato impugnado, as partes devem retornar ao status quo ante, evitando-se assim enriquecimento indevido.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco, afastando a condenação por danos morais e determinando a compensação dos valores, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do demandante. Deve ser fixada a sucumbência recíproca, com a condenação do Autor ao pagamento de 50% das custas e honorários sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Declaratória de nulidade contratual c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Teoria do risco do empreendimento – Banco réu permitiu a contratação de cédula de crédito bancário (portabilidade de crédito) por pessoa absolutamente incapaz (autor), com descontos de parcelas em benefício previdenciário – Contrato celebrado após registro civil da sentença de interdição do autor, sem consentimento de seus curadores - Nulidade do negócio jurídico evidenciada – Inteligência dos artigos 166, I e 169 do C. Civil – Inexigibilidade dos débitos relativos ao empréstimo nulo – Recurso do réu negado . Repetição do indébito – Empréstimo consignado nulo contratado em 3/9/2021 - Restituição de forma dobrada dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, por posteriores à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, em 21/10/2020, DJe 30/03/2021– Juros moratórios dos danos materiais (repetição do indébito) incidem de cada desconto indevido realizado em benefício previdenciário do autor (Súmula 54 do STJ) - Recurso do autor provido e recurso do réu negado. Danos morais – Inocorrência – Contrato fraudulento celebrado em setembro/2021 - Valor do empréstimo nulo creditado em conta corrente do autor, sem restituição imediata do valor, dele usufruindo o autor – Mero aborrecimento evidenciado - Apesar da ilícita contratação do empréstimo nulo, não se evidencia abalo à honra e imagem do autor – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor. Recurso provido em parte a ambos os recursos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10242400720228260506 Ribeirão Preto, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - NULIDADE - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITOS. - É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz (art. 166, I, do Código Civil)- É possível a declaração da nulidade ou anulabilidade dos atos praticados antes da prolação da sentença de interdição, caso satisfatoriamente comprovada a incapacidade do agente à época de sua realização. Precedentes do STJ - Eventual desconhecimento da instituição financeira acerca da incapacidade do mutuário para a prática de atos da vida civil não tem o condão de tornar válidos os negócios jurídicos por ele celebrados. (TJ-MG - AC: 10461150067852001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Contratos de empréstimos consignados e de cartões de crédito celebrados quando Autor já estava interditado, não estando representado por seu curador. Nulidade do negócio jurídico celebrado com parte incapaz . Art. 166, I do Código Civil. Falha na prestação do serviço. Dever de restituição, de forma simples, dos valores descontados, devendo ser compensado o valor que foi disponibilizado ao Autor, referente aos contratos impugnados, merecendo neste ponto acolhimento o recurso do Segundo Réu . Dano moral não caracterizado. Ausência de dano a direito da personalidade. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0029974-74 .2019.8.19.0208 2023001115529, Relator.: Des(a) . DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 30/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 02/05/2024)

[2]

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Belém, 25/03/2025